Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-15.2014.8.11.0031
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-15.2014.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 354.854.261-15 (APELANTE), ELIZANGELA DE OLIVEIRA CHULZ - CPF: 009.603.611-70 (APELADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), Debora Cristina Chulz (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA DE OLIVEIRA CHULZ - CPF: 009.603.611-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA CRISTINA CHULZ DA SILVA - CPF: 090.498.721-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – EXAME DE DNA NEGATIVO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – DECLARAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PATERNIDADE COMO ATO IRREVOGÁVEL – VÍNCULO AFETIVO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O requerente/apelante requereu o julgamento antecipado, razão pela qual não há no que se falar em cerceamento de defesa, ou na reabertura da instrução processual.

O exame de DNA negativo não basta para desconstituir a paternidade registral quando há vínculo afetivo comprovado pela posse do estado de filha.

O estudo psicossocial trouxe relato do próprio autor/apelante, confessando ter registrado espontaneamente apelada como sua filha, bem como que manteve a convivência paterna com ela até os até os dez anos de vida.

Em depoimento, a apelada relatou que, mesmo após o exame de DNA, continuou a visitar o seu pai, e que ele a tratava como filha.

Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor causa, suspendendo a exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida na Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro de Nascimento, nº 0001049-15.2014.8.11.0031, da Vara Única da comarca de Nortelândia, movida pelo ora apelante, em desfavor de
DEBORA CRISTINA CHULZ DA SILVA
, que julgou a ação improcedente sob o argumento de existir relação sócio afetiva.

Em suas razões (id. 253905151), o apelante aduz a necessidade da reforma da sentença, já que o exame

de DNA comprovou a ausência vinculo biológico.

Afirmou que não é possível concluir que há vínculo afetivo entre as partes.

Argumentou que não a sentença não está fundada em prova testemunhal, ou registro de imagem capaz de comprovar o vínculo afetivo.

Aduziu que embora a genitora da apelada tenha afirmado na audiência de conciliação que o apelante criou a apelada até os dez anos idade, não lhe foi dado oportunidade de fazer contraprova.

Aduziu a necessidade de instrução do feito.

Com tais considerações, requereu a o deferimento da justiça gratuita, e a anulação da sentença para aperfeiçoamento da instrução processual.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação (id. 253905159).

Procuradoria de Justiça, manifestou desinteresse, argumentando que atualmente a apelada possui 24 anos de idade. (id. 260869685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantendo a gratuidade de justiça deferida na origem.

Em que pese os argumentos recursais quanto a necessidade maior instrução processual.

Analisando os autos, verifico que o requerente/apelante requereu o julgamento antecipado (id. 253904692).

Assim, não há no que se falar em cerceamento de defesa, ou na reabertura da instrução processual.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, quando a parte expressamente se manifesta pelo desinteresse na produção de novas provas.

(...)

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1016388-37.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 13/07/2022).

Por outro lado
, a declaração voluntária de paternidade compreende ato irrevogável, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.560/1992.

No entanto, o artigo 1.604 do Código Civil autoriza a retificação do registro de nascimento de forma excepcional quando comprovada a existência de vício de consentimento.

“Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.”

Analisando os autos, inicial (id. 253904692), e estudo psicossocial (id. 253904692), verifico que o autor/apelante confessou ter registrado espontaneamente apelada como sua filha, bem como que manteve convivência com ela em seus anos iniciais.

Ainda, em depoimento pessoal colhido durante a audiência (id. 253904692), a genitora corroborou com a informação supramencionada, afirmando que o genitor/apelante cuidou da apelada até os 10 anos de idade.

Da mesma forma, a então adolescente/apelada aduziu que mesmo após a realização do exame de DNA, continuou a visitar o seu pai, e que ele a tratava como filha.

Assim, no caso em apreço, observo que a figura do pai foi e é presente na vida da apelada, que a despeito de não tê-lo atualmente em seu dia-a-dia, foi por anos devoto de seu carinho.

Portanto, é certo que entre os ora litigantes há relação de afeto suficiente capaz de caracterizar a paternidade socioafetiva, motivo pelo qual o pedido de desconstituição do vínculo de filiação não pode ceder diante de um laudo de DNA negativo:

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O exame de DNA negativo por si só não é suficiente para desconstituir a paternidade registral quando constatada a existência de vínculo afetivo caracterizada pela posse de estado de filho. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000797-48.2022.8.11.0052, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 22/11/2023).

Por fim, considerando que o requerente não alegou e/ou comprovou qualquer vício no consentimento no momento do registro de nascimento, não há como acolher o pedido inicial, sob pena de negar vigência ao art. 1.604 do CC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença de improcedência da ação negatória de paternidade, tendo a inexistência da comprovação da ausência de vínculo afetivo entre as partes.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa, suspendendo sua exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025